Tribunal: TJSP
Processo: 2026321-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo, em ação civil pública, indeferiu postulação da parte agravante que pretendia fosse determinada à CETESB, no âmbito das suas competências, a retomada do Processo Administrativo no. 61/00224/16 e, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo, em ação civil pública, indeferiu postulação da parte agravante que pretendia fosse determinada à CETESB, no âmbito das suas competências, a retomada do Processo Administrativo no. 61/00224/16 e, com urgência, a conclusão do pedido de expedição das licenças específicas (Autorização para Intervenção em Área de Preservação Permanente – APP e Autorização para Supressão de Vegetação Nativa), sem qualquer condicionante ilegal de nova aprovação pelo GRAPROHAB, tudo sob o fundamento de que referido procedimento não possui qualquer relação com a questão das cavidades naturais e, ainda, respeita a Lei de Liberdade Econômica (art. 3o, XI, e, da Lei Federal n. 13.874/2019).
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos necessários para a concessão da medida "in limine litis". Decisão atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada nos princípios da persuasão racional e do livre convencimento do Juiz, destinatário mor da prova, que entendeu pela necessidade da produção de prova técnica sobre tal ponto, inclusive, elaborando quesito judicial a respeito. Ausência da fumaça e também do perigo da demora já que se trata de questão pendente desde maio/2016, não havendo, portanto, o alegado risco ao resultado útil do processo até que seja respondido o quesito judicial, oportunidade em que se garante à parte ora agravante a reiteração do pleito de retomada do PA n. 61/00224/16 na instância de origem. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000569662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026321-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante SANTA CRUZ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente o Doutor Thiago Hnerique dos Santos Oliveira e o Excelentíssimo
Procurador de Justiça Doutor José Carlos de Freitas", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 16 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026321-43.2020.8.26.0000 - Boituva - VOTO No 2/7
Voto n. 37354
Autos de processo n. 2026321-43.2020.8.26.0000
Agravante: Santa Cruz Empreendimentos e Participações Ltda.
Agravado: Ministério Público
Juíza a quo: Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas
Comarca de Boituva
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresa
contra a r. decisão pela qual a D. Magistrada a quo, em ação civil
pública, indeferiu postulação da parte agravante que pretendia
fosse determinada à CETESB, no âmbito das suas competências, a
retomada do Processo Administrativo no. 61/00224/16 e, com
urgência, a conclusão do pedido de expedição das licenças
específicas (Autorização para Intervenção em Área de Preservação
Permanente APP e Autorização para Supressão de Vegetação
Nativa), sem qualquer condicionante ilegal de nova aprovação
pelo GRAPROHAB, tudo sob o fundamento de que referido
procedimento não possui qualquer relação com a questão das
cavidades naturais e, ainda, respeita a Lei de Liberdade
Econômica (art. 3o, XI, e, da Lei Federal n. 13.874/2019).
2. Ausência, nesta esfera de cognição sumária, dos requisitos
necessários para a concessão da medida “in limine litis”. Decisão
atacada que não se apresenta teratológica e nem desprovida de
legalidade, pelo contrário, está devidamente fundamentada nos
princípios da persuasão racional e do livre convencimento do Juiz,
destinatário mor da prova, que entendeu pela necessidade da
produção de prova técnica sobre tal ponto, inclusive, elaborando
quesito judicial a respeito. Ausência da fumaça e também do
perigo da demora já que se trata de questão pendente desde
maio/2016, não havendo, portanto, o alegado risco ao resultado
útil do processo até que seja respondido o quesito judicial,
oportunidade em que se garante à parte ora agravante a reiteração
do pleito de retomada do PA n. 61/00224/16 na instância de
origem. Mantença da r. decisão agravada. Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA. contra dispositivo parcial da r. decisão de fls. 5666/5668 por
meio da qual a D. Magistrada a quo, em ação civil pública, indeferiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026321-43.2020.8.26.0000 - Boituva - VOTO No 3/7
postulação da parte agravante (fls. 5628/5633) que pretendia fosse
determinada à CETESB a retomada e a conclusão, com urgência, do
exame do pedido das licenças complementares feito no Processo
Administrativo n. 61/00224/16, uma vez que este não mantém relação
alguma com a objeção noticiada no processo administrativo, que
registrou que no local há um grupo de cavernas, ou, cavidades naturais.
Em síntese, a recorrente investe contra
o ato de indeferimento do pedido de expedição de ofício à CETESB,
alegando, nesta sede recursal, que a decisão ora agravada: i. impede o
resultado útil do processo, obstando a regularização do Loteamento; ii.
Chancela a ilegalidade da CETESB e a deterioração da infraestrutura do
'TSCII'; iii. Exige-se do Perito pronunciamento acerca de matéria
exclusivamente jurídica. Postula, desde já, a antecipação dos efeitos da
tutela recursal, a fim de que seja determinada à CETESB, no âmbito das
suas competências, a retomada do Processo Administrativo no.
61/00224/16 e, com urgência, a conclusão do pedido de expedição das
licenças específicas (Autorização para Intervenção em Área de
Preservação Permanente
APP e Autorização para Supressão de
Vegetação Nativa), sem qualquer condicionante ilegal de nova
aprovação pelo GRAPROHAB.
O pedido de antecipação dos efeitos da
tutela recursal foi indeferido (fl. 46); houve oposição à forma virtual de
julgamento (fl. 51); a parte agravada apresentou contraminuta (fls.
53/57) e a D. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer opinando
pelo não-conhecimento recursal ou, no caso de ser admitido, pelo
desprovimento recursal (fls. 60/65). Manifestação final da agravante
(fls. 71/76).
É o breve Relatório. Passa-se ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026321-43.2020.8.26.0000 - Boituva - VOTO No 4/7
voto.
Inicialmente
rejeito
a
tese
de
inadmissibilidade recursal aventada pela D. Procuradoria Geral de
Justiça. Possível o conhecimento do presente recurso, considerando o
entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Tema n. 988, já que, no caso em concreto, a parte
agravante supõe urgência para o julgamento da questão, podendo-se
falar, neste caso, de forma excepcional, em taxatividade mitigada.
No
que
pertine
ao
mérito,
não
comporta provimento o recurso interposto.
Curial destacar que o âmbito estrito
do agravo de instrumento não comporta o conhecimento de outras
questões deduzidas nos autos, mas apenas aquele que diga respeito
a fração constante da decisão atacada (indeferimento da postulação
da parte agravante feita na petição de fls. 5628/5633), de tal sorte a
impedir a eiva da supressão de instância em atenção ao princípio do
duplo grau de jurisdição.
Deveras,
conforme
constatamos,
não trouxe a parte agravante quaisquer argumentos ou elementos
aptos a mudar a conclusão perfilhada pela DD. Magistrada “a
quo”. Ainda mais no presente caso em que a decisão agravada
não se mostra ilegal, ao contrário, encontra espeque nos princípios
do livre convencimento judicial e da persuasão racional do juiz.
Ora, como cediço, compete ao Juiz a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026321-43.2020.8.26.0000 - Boituva - VOTO No 5/7
direção do processo1 (Artigo 139 da lei adjetiva civil) e tal função
de ordenação e de condução processual deve ser exercida em
harmonia com a condição de destinatário principal da prova, como
ocorreu no caso concreto.
O Juízo a quo
informado pelo
princípio da livre convicção motivada e da persuasão racional,
arrimado na legislação processual civil entendeu ser necessária a
produção de prova técnica a fim de: “aguardar a perícia e a
manifestação do perito, sobretudo sobreo quesito V formulado pelo Juízo”,
pois, "Quanto ao embargo, é certo que o loteamento e seu povoamento
comporta uma situação fática consolidada, havendo áreas que não se
ligam ao alegado dano ambiental. As fotos de satélite de fls. 5640/5644
bem indicam onde ocorreu a possível destruição de vegetação. No
entanto, a razão do embargo é a irregularidade do loteamento sob o
aspecto de sua implantação ambiental, sendo certo que a CETESB
suspendeu o procedimento de autorização de intervenção na área.
Assim, ainda que se discuta a legalidade da conduta da CETESB, neste
âmbito, compreende-se que a questão deve aguardar a perícia".
Portanto,
correta
a
solução
perfilhada na instância a quo no sentido de indeferir pedido de
retomada formulada, ao menos até a devida resposta ao quesito judicial
n. V: “Nas atuais condições, são necessárias novas autorizações da
CETESB ou nova avaliação do GRAPOHAB? ”.
1Conteúdo da direção do processo. Dirigir o processo significa fiscalizar e controlar a sequência
dos atos procedimentais e a relação processual entre as partes, o juiz e seus auxiliares, fazendo
com que o processo se desenvolva regular e validamente. Deve decidir quem permanece e quem
sai da relação processual; quais os atos, e em que ordem, que devem ser praticados. Edita
comandos de natureza cogente, que devem ser suportados pelos sujeitos do processo (partes,
MP, intervenientes), bem como pelos auxiliares da justiça. (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery; Comentários ao Código de Processo Civil; Thomson Reuters Revista dos Tribunais;
1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa; fl. 631).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026321-43.2020.8.26.0000 - Boituva - VOTO No 6/7
Logo, não configurada a evidência
alegada, visto que a documentação apresentada será objeto de
prova técnica em momento oportuno, da mesma forma, ausente o
perigo da demora para eventual outorga de tutela urgente, vale
citar que, embora sejam exigíveis dois requisitos (fumaça e
perigo) é “o periculum o fiel da balança para a concessão da medida,
porque, afinal de contas, o que importa no palco da tutela de urgência é
reprimir o dano irreparável ou de difícil reparação à parte, seja pela via direta
(tutela satisfativa), seja pela reflexa afastando o risco de inutilidade do
processo (tutela cautelar).2”. E, no caso, ainda não se configura tal
requisito, uma vez que se trata de questão pendente desde
maio/2016, não havendo, portanto, o alegado risco ao resultado
útil do processo até que seja, ao menos, respondido o quesito
judicial, oportunidade em que se garante à parte ora agravante a
reiteração de tal pleito na instância de origem.
Por essa razão, não quadra como
eficaz promover nesta altura do debate a substituição do juízo
valorativo proferido em primeiro grau aqui nesta instância
recursal.
Diante do exposto, voto no sentido do
desprovimento recursal.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Desembargador Relator
2Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, artigo por artigo, de acordo com a Lei
n. 13.256/2016; Thomson Reuters Revista dos Tribunais; Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria
Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, Rogerio Licastro Torres de Mello, página
551

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026321-43.2020.8.26.0000 - Boituva - VOTO No 7/7